Tribunal: TJDFT
Processo: 0737659-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.NÃO COMPROVADO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE

1. A cirurgia bariátrica não possui caráter emergencial, se não houver risco real à vida ou lesão irreparável ao paciente.

2. É necessário o cumprimento do prazo de carência quando forem inexistentes os indícios de situação emergencial.

3. Negou-se provimento ao recurso.